Tribunal: STF
Processo: Pet 14738
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Impugnação de deliberação administrativa proferida pelo Corregedor-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça Estadual. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Natureza exaustiva do rol de competências constitucionais do STF (CF, art. 102). Direito de petição que deve ser utilizado conforme o devido processo legal. Precedentes. Extinção do processo, sem julgamento do mérito.



    Decisão



    Trata-se de “Medida Cautelar”, requerida em caráter antecedente, proposta por Luiz Carlos de Souza com o objetivo de suspender a deliberação tomada pelo Desembargador Corregedor-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no âmbito do Processo Administrativo nº 7009344-13.2025.8.08, pela qual determinada a sujeição do requerente — delegatário de duas serventias extrajudiciais acumuladas — à observância do limite do teto remuneratório constitucional.



    Segundo o requerente, a decisão administrativa transgride o entendimento firmado por esta Corte (Tema nº 862/RG) no sentido de que o limite do teto deve considerar cada vínculo individualmente quando a acumulação de cargos for autorizada pelo texto constitucional.



    Requer-se o deferimento de medida cautelar antecedente, “para SUSPENDER a decisão de exigência de recolher valores acima do teto constitucional nos autos do processo administrativo nº 7009344-13.2025.8.08, que foi considerado o teto constitucional para duas serventias extrajudiciais, até o julgamento da RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL que será ajuizada no prazo de 30 dias”.



    É o relatório. Decido.



    Inviabilidade da via processual eleita



    No caso concreto, a parte requerente formula medida cautelar preparatória destinada a viabilizar o futuro ajuizamento de reclamação constitucional. Em tese, a reclamação, quando admissível, poderia atrair a competência originária desta Suprema Corte. Todavia, é possível verificar, desde logo, que a própria reclamação anunciada revela-se manifestamente inadmissível, circunstância que repercute diretamente na inviabilidade da tutela cautelar antecedente.



    Com efeito, a Lei 11.417/2006 — que disciplina a reclamação ajuizada contra omissão ou ato de autoridades ou órgãos da Administração Pública (art. 7º, § 1º) — exige o exaurimento das vias administrativas. No caso, a decisão que se pretende reclamar decorre de ato do Corregedor-Geral de Justiça, cuja revisão, como regra, deve ser buscada previamente dentro da própria estrutura administrativa do Tribunal de origem. Ausente esse requisito, a reclamação, desde sua origem, mostra-se obstada.



    Além disso, há outro óbice igualmente incontornável: o paradigma invocado pelo requerente é o Tema 826 da repercussão geral. Quando o parâmetro é tese firmada em repercussão geral, a reclamação somente pode ser manejada após o prévio esgotamento da via judicial ordinária (CPC, art. 988, § 5º, II).



    No entanto, aqui não houve sequer instauração de processo judicial na origem. A controvérsia ainda não ingressou na esfera jurisdicional, o que impossibilita a utilização da reclamação — instrumento voltado à correção de decisões judiciais (ou, excepcionalmente, administrativas) já submetidas ao crivo da instância competente.



    Assim, constatada a dupla inadmissibilidade da reclamação — (i) ausência de exaurimento da via administrativa e (ii) ausência absoluta de exaurimento da via judicial ordinária —, a medida cautelar preparatória, que lhe é instrumental e dependente, também se torna inviável. Uma cautelar não pode subsistir quando seu pedido principal é juridicamente impossível, razão pela qual a extinção do processo impõe-se igualmente por este fundamento autônomo.



    A competência taxativa do Supremo Tribunal Federal



    A competência originária do Supremo Tribunal Federal possui natureza eminentemente constitucional, razão pela qual a jurisprudência desta Casa tem reiteradamente afirmado que o art. 102, I, da Constituição da República contém um rol exaustivo (“numerus clausus”) das hipóteses em que lhe é dado atuar como instância originária. Veja-se:



    “PETIÇÃO – PEDIDO DE REVISÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO NO ÂMBITO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR A PRESENTE CAUSA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO 



    – A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida –, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em ‘numerus clausus’, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.”



    (Pet 6903 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 08-08-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 08-09-2017 PUBLIC 11-09-2017)



    Esse caráter exaustivo das competências é voltado a preservar a posição institucional da Corte como órgão de cúpula do Poder Judiciário e a impedir ampliações indevidas de sua jurisdição. A atuação originária do STF somente pode ocorrer quando a própria Constituição expressamente o determina, sendo incabível estender essa competência a situações não contempladas no texto constitucional.



    No caso, a demanda apresentada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 102, I, o que, por si só, basta para afastar a competência originária desta Corte.



    O direito de petição deve ser exercido em conformidade com o devido processo legal 



    Embora o direito de petição (CF, art. 5º, XXXIV, “a”) assegure ao cidadão a possibilidade de dirigir-se aos órgãos públicos, ele não tem o alcance de criar, ampliar ou modificar a competência constitucionalmente estabelecida do Supremo Tribunal Federal. O exercício desse direito — bem como o da garantia de acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV) — exige a observância das normas do direito processual, inclusive quanto à adequação da via eleita.



    A jurisprudência da Corte é firme nesse sentido. No julgamento da Pet 4.556-AgR/DF, o STF acentuou que as garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da jurisdição não dispensam o interessado da observância das regras processuais que regulam o exercício da ação. Veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Pet 4556 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 25-06-2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-02 PP-00345)



    Em igual direção, no AI 258.867-AgR/DF, destacou-se que o direito de petição “não pode ser invocado genericamente para exonerar qualquer dos sujeitos processuais do dever de observar as exigências que condicionam o exercício do direito de ação”. Assim, tratando-se de controvérsia de natureza jurisdicional, impõe-se o respeito aos pressupostos e requisitos fixados pelo sistema processual comum, sendo insuficiente a mera referência ao direito de petição para justificar a instauração da jurisdição do Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa que o direito de petição não opera como via excepcional para provocar o STF fora das hipóteses constitucionais de competência originária. Se o meio escolhido não se encontra entre os instrumentos processualmente previstos ou não se ajusta às hipóteses do art. 102 da Constituição, a instauração da competência originária é inviável.



    Ante o exposto, por manifesta inadequação da via processual eleita, nego seguimento a esta Petição.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente